Tribunal: TJSP
Processo: 0015345-82.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000945819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015345-82.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GILDO TIBURCIO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0015345-82.2020.8.26.0041 - São Paulo
2
VOTO No 50838
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0015345-82.2020.8.26.0041
AGRAVANTE: GILDO TIBURCIO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO
EXECUÇÃO No 0013749-63.2020.8.26.0041
JUÍZO DE ORIGEM: UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL - DEECRIM 1a RAJ
DECISÃO: JUÍZA DÉBORA DE OLIVEIRA RIBEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - MA
Cuida-se de agravo em execução
interposto por GILDO TIBURCIO DA SILVA contra a decisão
reproduzida às fls. 32/33, datada de 28.09.2020, proferida nos
autos da Execução Penal n° 0013749-63.2020.8.26.0041, por
meio da qual a Magistrada em exercício na Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM
1a RAJ, Comarca de São Paulo, condicionou a análise do
pedido de progressão para o regime prisional aberto formulado
pelo sentenciado à prévia realização de exame criminológico.
Sustenta, o agravante, em resumo,
que os requisitos exigidos pelo artigo 112 da Lei de Execução
Penal estão preenchidos, não existindo razão plausível para a
exigência
da
avaliação
criminológica.
Busca,
por

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0015345-82.2020.8.26.0041 - São Paulo
3
consequência, a reforma da decisão proferida na origem, a fim
de que seja promovido para a modalidade carcerária mais
branda (fls. 1/4).
Regularmente
processado
o
recurso, a decisão recorrida foi mantida (fl. 15) e, neste
Tribunal, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no
sentido de que se aguarde a realização do exame criminológico
e o posterior pronunciamento do competente Juízo de Primeiro
Grau acerca do pedido de progressão (fls. 38/43).
É o relatório.
A decisão agravada deve prevalecer. O atestado de comportamento
carcerário emitido pela direção do presídio não é o único
elemento a ser considerado para a aferição do mérito do
sentenciado, sendo apenas um dos fatores a serem
examinados
pelo
Juiz
com
essa
finalidade
e,
consequentemente, para a verificação do preenchimento do
requisito subjetivo legalmente exigido para a progressão
prisional.
A propósito:
“1. De acordo com o art. 112 da LEP, o
requisito subjetivo necessário à concessão de progressão prisional é
aferido através de atestado de bom comportamento carcerário

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0015345-82.2020.8.26.0041 - São Paulo
4
expedido pelo diretor do estabelecimento no qual o condenado
cumpre sua sanção privativa de liberdade.
2. No entanto, não é vedado ao
magistrado o indeferimento do benefício quando, a despeito do
reeducando apresentar atestado de bom comportamento carcerário,
entender não implementado o requisito subjetivo, desde que aponte
peculiaridades da situação fática que demonstrem a ausência de mérito
do condenado.”
(Superior Tribunal de Justiça, AgRg no
HC 391202/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017).
No
caso,
o
agravante
está
descontando uma reprimenda de um ano, seis meses e seis
dias de detenção, em regime prisional semiaberto, que lhe foi
imposta por violação aos artigos 129, § 9o, e 147, ambos do
Código Penal, e ao artigo 24-A da Lei 11.340/2006. Iniciou o
cumprimento da pena em 05.05.2020, e o término está previsto
para 10/11/2021.
Verifica-se, outrossim, que Gildo
ostenta maus antecedentes e é, segundo a decisão agravada,
reincidente específico em violência doméstica.
Diante
desse
histórico,
e
considerando-se inclusive que o sentenciado foi condenado por
desrespeitar medidas protetivas judicialmente estabelecidas, o
que indica que ele ostenta uma personalidade desajustada,
tendo dificuldade para cumprir ordens e se ajustar a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0015345-82.2020.8.26.0041 - São Paulo
5
regramentos, como se afigura imprescindível no regime aberto,
a determinação no sentido de que ele seja previamente
avaliado por uma equipe técnica não se revela desarrazoada.
É preciso considerar que, a rigor, a
mera exibição de atestado de bom comportamento carcerário,
em realidade, um dever de todo preso, é insuficiente para que
se possa aferir se houve assimilação da terapêutica penal, com
perfeita compreensão da gravidade dos ilícitos penais
praticados, e verdadeira predisposição a uma mudança de
comportamento quando do reingresso no meio social.
A promoção de Gildo para a
modalidade prisional aberta, sem que esses fatores sejam
prévia e devidamente aferidos por meio de exame
criminológico, seria temerária e representaria risco exacerbado
para a sociedade, em especial, para a vítima dos delitos
perpetrados pelo agente, cuja integridade também deve ser
preservada, o que recomenda e justifica maior cautela no
exame do pedido de benefício.
Como já se teve oportunidade de
decidir:
“Não há constrangimento ilegal no
indeferimento de pedido de progressão de regime concretamente
fundamentado nas peculiaridades do caso, notadamente em virtude da
multirreincidência do Paciente e das diversas anotações de faltas
disciplinares de natureza grave em seu histórico prisional”

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0015345-82.2020.8.26.0041 - São Paulo
6
(Superior
Tribunal
de
Justiça,
HC
470296/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
05/02/2019, DJe 19/02/2019).
Destarte,
evidenciando-se,
na
hipótese concreta em exame, que o mérito do sentenciado não
está demonstrado a contento, é forçoso concluir que a
progressão para a modalidade prisional mais branda, sem
prévia avaliação criminológica, seria prematura, o que justifica
a manutenção da decisão agravada.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao agravo.
XAVIER DE SOUZA
Relator